Tribunal: TJPA
Processo: 0814059-43.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814059-43.2021.8.14.0006

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: RIZALDO CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0814059-43.2021.8.14.0006
APELANTE/AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
APELADO/AGRAVADO: RIZALDO CARDOSO DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo interno interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC-NP contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível nº 0814059-43.2021.8.14.0006, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da ausência de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, considerado documento indispensável à formação válida do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir: (i) se a ausência de juntada do original da Cédula de Crédito Bancário autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC; e (ii) se cópia digitalizada ou declaração de autenticidade do patrono supre a exigência legal de apresentação da via original.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário é título dotado de literalidade, cartularidade e circulabilidade (art. 28 da Lei nº 10.931/2004), razão pela qual sua via original é imprescindível para o processamento de ações fundadas na cártula, inclusive a busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de exigir a juntada do original, admitindo exceção apenas em hipóteses justificadas, sob pena de risco de duplicidade de cobrança e ofensa à unicidade do título (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS; REsp 1.277.394/SC).
5. No caso concreto, o Juízo determinou a apresentação do título em Secretaria (arts. 320 e 321, CPC) e, diante do descumprimento, extinguiu o feito (art. 485, I e IV, CPC). A decisão monocrática que manteve a sentença está em consonância com a lei e a jurisprudência, não havendo excesso de formalismo, mas preservação da regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese:
É indispensável a juntada do original da Cédula de Crédito Bancário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, sendo insuficiente a apresentação de cópia digital ou mera declaração de veracidade do advogado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC
: arts. 320, 321, 485, I e IV; 425, VI.

Lei nº 10.931/2004
: art. 28.

Decreto-Lei nº 911/69
: arts. 3º e 4º.

STJ
: AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS; REsp 1.277.394/SC.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 33ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/09/2025 e encerramento às 14h do dia 29/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0814059-43.2021.8.14.0006
APELANTE/AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
APELADO/AGRAVADO: RIZALDO CARDOSO DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra decisão monocrática que, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0814059-43.2021.8.14.0006
, negou provimento ao apelo e manteve sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Na origem, o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que o autor apresentasse em Secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário que lastreava a pretensão. Diante do descumprimento, julgou extinto o feito.

A decisão monocrática manteve a extinção, assentando que a Cédula de Crédito Bancário, enquanto título de crédito circulável, exige apresentação do original, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Irresignado, o agravante sustenta ser suficiente a juntada de cópia digitalizada acompanhada de declaração de autenticidade do patrono, invocando o art. 425, VI, do CPC e a lógica do processo eletrônico. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, não merece guarida a insurgência.

A controvérsia limita-se a verificar a exigibilidade da apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário para o regular processamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, qualifica a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial sujeito aos princípios da cartularidade e circulabilidade. Nesse contexto, a via original não se apresenta como mera formalidade, mas como elemento essencial à segurança do crédito, prevenindo duplicidade de cobranças e garantindo a higidez da relação obrigacional.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, reconhecendo que a ausência do original compromete a higidez da pretensão executiva, sendo causa legítima para extinção do processo, conforme precedentes no AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS e REsp 1.277.394/SC.

No caso concreto, o autor deixou de cumprir determinação expressa do Juízo de primeiro grau (arts. 320 e 321 do CPC) para apresentação do original, o que atraiu a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válido (art. 485, I e IV, CPC). A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a lei e a jurisprudência, inexistindo excesso de formalismo, mas apenas a preservação da regularidade processual.

Assim, diante da ausência de fundamentos novos aptos a modificar o julgado, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/09/2025